Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-80.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009772-80.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE OLIVEIRA - CNPJ: 26.675.257/0001-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade da citação por edital e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial. O embargante sustenta a existência de omissão e erro material quanto à análise da regularidade da citação por edital, requerendo efeitos modificativos e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à higidez da citação por edital e a possibilidade de rediscussão da matéria decidida por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão da matéria decidida.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a regularidade da citação por edital, apontando diversas diligências infrutíferas por meios postais, oficiais de justiça e sistemas judiciais (SISBAJUD, INFOJUD, SIEL), demonstrando o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu.

5.
A jurisprudência reconhece que o esgotamento dos meios de localização não exige tentativa repetida em um mesmo endereço, sendo suficiente a demonstração de diligências diversas e razoáveis.

6.
Inexistem
omissão ou erro material a serem sanados, revelando-se a insurgência do embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7.
O prequestionamento é atendido com a apreciação fundamentada da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A mera alegação de erro material ou omissão não autoriza a rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.
Considera-se válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, ainda que não tenha havido diligência específica em endereço previamente tentado por via postal.
3.
O acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos da parte satisfaz o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025, 256, II e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015; TJ/PR, AI 0030768-48.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto,
DJe
12.08.2024; TJ/MG, AI 1743928-32.2025.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho,
DJe
01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

EZEQUIEL DE OLIVEIRA
,
contra acórdão (Id.
300720384
)
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou
provimento

ao
recurso de apelação
interposto
p
or si
contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juiz
a quo
,
que
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito
o
crédito em título executivo judicial.

Em suas razões recursais (Id.

306011362
),
o
embargante sustenta
a existência de
erro material e omissão
no julgado,
“
quanto ao fato de que a ausência de tentativa de citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço em que a diligência postal retornou ‘ausente por três vezes’ impede a caracterização do réu em local incerto e torna nula a citação por edital
”.

Afirma que a omissão sobre esse fato foi determinante para que fosse adotada premissa equivocada no julgamento do recurso de apelação, de que foram realizadas todas as tentativas de localização do devedor e considerando válida a citação por edital.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão verificada quanto à análise da alegada nulidade da citação por edital, bem como corrigida a premissa fática considerada equivocada no acórdão embargado, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que se reconheça a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos artigos 373, inciso I, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Decorrido o prazo legal,
a
embargad
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

d
eixou de apresentar contrarrazões (Id.
306112859
).

O recurso é tempestivo
(Id.
306112857
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
o
missões
e
erro ma
terial
no julgado, e pleiteia a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Sustenta o apelante a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios necessários para sua localização antes da adoção da medida excepcional, aduzindo que não houve diligências suficientes junto a sistemas de pesquisa de endereços e que, por isso, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, estariam eivados de nulidade.

No entanto, razão não lhe assiste.

A citação por edital constitui medida extrema, a ser utilizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do réu pelos meios disponíveis ao juízo, nos termos do artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso concreto, verifica-se que foram realizadas três (3) tentativas de citação por carta com aviso de recebimento (Id.
293572894, Id
. 293572902 e Id. 293572916), bem como três (3) tentativas de citação pessoal por oficial de justiça em endereços distintos (Id. 293572871, Id. 293572877 e Id. 293572890), todas sem êxito, além de terem sido realizadas duas pesquisas de localização do endereço do réu por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD e SIEL) (Id. 293572885 e Id. 293572911), igualmente infrutíferas, conforme registrado nos autos.

Tais diligências evidenciam o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, autorizando a citação por edital como meio idôneo de convocação do demandado ao processo.

[...]

Logo, a citação por edital é medida extrema, aplicável tão-somente após a comprovação do esgotamento dos meios para a localização do réu, exatamente como se observa no caso sub judice.

Portanto, comprovadas as tentativas diligentes e sucessivas de localização do réu e frustradas todas as tentativas de citação pessoal, não há que se falar em nulidade da citação por edital, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida pelo apelante.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por EZEQUIEL DE OLIVEIRA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA, contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, visando à cobrança de saldo devedor de conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão, no montante de R$ 35.804,42 (
trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos
).

[...]

No caso concreto, o SICREDI acostou aos autos a proposta de abertura de conta (Id. 293572850), contrato de limite de crédito pré-aprovado (Id. 293572851), contrato de emissão e utilização de cartão de crédito empresarial (Id. 293572854), além de extratos bancários detalhados (Id. 293572852) e memórias de cálculo dos débitos em conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão (Id. 293572856 a Id. 293572858), documentos estes que, analisados em conjunto, demonstram a relação jurídica entre as partes, a disponibilização dos valores e a posterior inadimplência do apelante em relação ao saldo devedor de R$ 35.804,42 (
trinta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos
).

Destaca-se que os extratos de movimentação bancária indicam de forma clara os lançamentos, saques, utilização do limite de crédito e o saldo devedor existente, enquanto as memórias de cálculo demonstram a atualização do débito com base nos encargos contratuais previstos, estando vinculadas ao contrato de abertura de crédito e ao contrato de utilização de cartão de crédito.

Com efeito, restou incontroversa a contratação pelo apelante, uma vez que consta nos autos o contrato de abertura de conta bancária devidamente assinado de próprio punho pelo apelante (Id. 293572850), demonstrando de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, a aceitação das condições contratuais e a utilização dos serviços bancários disponibilizados pelo recorrido.

Os extratos e telas de liberação anexadas (Id. 293572855) confirmam a movimentação financeira, a utilização de limite de crédito e a geração do saldo devedor, evidenciando a disponibilização dos valores e a utilização pelo correntista.

Deste modo, a ausência de assinatura física em alguns instrumentos padronizados apresentados pela instituição financeira, por sua vez, não afasta a higidez da cobrança realizada por meio da ação monitória, pois, comprovada a relação contratual e a inadimplência mediante documentos idôneos, a exigência de assinatura em todos os documentos torna-se irrelevante para o deferimento do pedido.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem conferido validade probatória suficiente a estes documentos para aparelhamento da ação monitória, quando vinculados à
conta corrente e demonstrativos do débito
, servindo como prova escrita apta a instruir a demanda e justificar a expedição do mandado de pagamento ou entrega.

[...]

Dessa forma, considerando o conjunto probatório constante dos autos, que revela de modo claro a existência da relação contratual e a inadimplência do apelante, e tendo em vista a adequação do procedimento monitório ao caso concreto, não há que se falar em ausência de prova escrita hábil a embasar a ação, restando hígida a sentença que julgou procedente o pedido monitório e constituiu o título executivo judicial em favor do recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EZEQUIEL DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória, por seus próprios fundamentos, considerando hígida a constituição do título executivo judicial em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

[
...]
”
(Id.

300720384
)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à
reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois
“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Os embargos de declaração opostos por
EZEQUIEL DE OLIVEIRA
, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentam que o acórdão incorreu em
erro material e
omissão ao desconsiderar que, no Aviso de Recebimento constante no Id. 293572894, embora constem
3
(
três
)
tentativas de entrega da correspondência no endereço do embargante,
consta a anotação “
ausente”.

Sustenta-se, com isso, que o referido endereço não teria sido exaurido como meio de localização do demandado, razão pela qual não se legitimaria, à luz do devido processo legal, a adoção da citação por edital, sem antes ser promovida diligência pessoal por oficial de justiça nesse mesmo local.

Todavia, razão
não assiste ao embargante.

O acórdão impugnado abordou de maneira clara, completa e fundamentada a higidez da citação
editalícia
, destacando o conjunto de diligências que antecederam sua realização.

Conforme expressamente registrado no voto condutor, foram efetivadas
3
(
três
)
tentativas de citação por via postal com Aviso de Recebimento, nos I
d
s
.
293572894, 293572902 e 293572916, todas sem êxito, em endereços distintos, inclusive naquele indicado no próprio AR mencionado pelo embargante.

Paralelamente, a citação foi tentada por oficial de justiça em
3
(
três
)
ocasiões, conforme documentos de diligência dos I
d
s
.
293572871, 293572877 e 293572890, igualmente frustradas. Complementarmente, o juízo de origem diligenciou, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, para localização
atualizada do endereço do executado (Ids. 293572885 e 293572911), sem que se lograsse êxito na obtenção de informações úteis.

A alegação de que deveria ter sido promovida tentativa específica de citação pessoal no mesmo endereço do Id. 293572894 não
resiste
à análise sistêmica do conjunto dos atos processuais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu não exige tentativa reiterada em um mesmo endereço de modo absoluto,
bastando que o juízo demonstre
que foram
realizadas diversas
diligência
s

e consultas a sistemas com tentativa de citação nos endereços encontrados, conforme ocorreu no caso:

“A
gravo de
I
nstrumento.
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial.
E
xceção de
P
ré
-executividade rejeitada.
A
legada nulidade da citação por edital.
E
sgotamento dos meios de localização dos devedores. ocorrência.
R
ealização de diversas diligências e consultas a sistemas e concessionárias de serviços públicos, com tentativa de citação nos endereços encontrados em cada banco de dados.
V
alidade da citação constatada.
R
ecurso conhecido e desprovido
”
.

(TJ
/
PR
,
16a Câmara Cível
, agravo de instrumento
0030768
-
48
.
2024
.
8
.
16
.
0000
, r
elator
Desembargador
José Laurindo de Souza Netto,
Dje
12/08/2024)
.

“
Tese de julgamento: É cabível o arresto online, por meio de sistemas como SISBAJUD ou RENAJUD, antes da citação do executado, quando comprovadas tentativas infrutíferas de localizá-lo, sendo prescindível o esgotamento de todas as diligências citatórias. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 830 e 854. Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.956.886/
RJ ,
rel. Min. Nancy
Andrighi
,
Terceira Turma, j. 02.05.2022; STJ,
REsp
n. 1.822.034/
SC ,
Terceira Turma,
DJe
21.06.2021; TJMG, AI n. 1.0000.21.046538-1/
001 ,
rel. Des. José de Carvalho
Barbosa ,
j. 30.09.2021; TJMG, AI n. 1.0000.21.132255-7/
001 ,
rel. Des. Marco
Aurelio

Ferenzini
, j. 10.12.2021
”.
(TJ/
MG
,
21a Câmara Cível Especializada
,
Agravo de Instrumento 1743928
-
32
.
2025
.
8
.
13
.
0000,
r
elator
Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho,
D
je
01/08/2025)
.

No caso em exame, houve multiplicidade de diligências em endereços distintos e por vias diversas (postal, presencial e sistemas de apoio), o que revela inequívoca cautela judicial e legitima, sem mácula, a adoção da citação
por

edital
, nos termos do art. 256, II, do CPC.

A tese de omissão, portanto, desborda da finalidade dos embargos de declaração, pretendendo rediscutir matéria já expressamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado, em perfeita consonância com os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a decisão embargada apreciou com profundidade e exatidão todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou erro material a ser sanado. Ressalte-se que a via eleita não comporta inovação recursal ou rediscussão do mérito da causa, mormente quando ausente qualquer vício formal.

Por fim, n
o tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025